Tribunal: TJDFT
Processo: 0700653-57.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Não verificadas as alegadas omissões e obscuridades na decisão colegiada, as quais estariam centradas, segundo a embargante: (a) no erro de procedimento (não se trataria de hipótese legal/regimental de conhecimento do agravo); e (b) no deferimento de medida gravosa que, além de colocar em risco a atividade empresarial, não teria observado a ordem prevista no Art. 835 do CC.
II. Respeitante à alegação de nulidade (descabimento do agravo de instrumento), a par de não ter sido arguida pela parte em contrarrazões, a via eleita pela ora embargada para impugnar decisão apta a causar prejuízo na fase de execução ou cumprimento de sentença encontra respaldo no Enunciado 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT.
III. No que concerne ao mérito, o voto condutor do acórdão ora revisto elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, inclusive acerca dos aspectos ora abordados pela devedora, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte ora embargante: (a) frustradas as tentativas ordinárias à satisfação do crédito, sem que a embargante indicasse bens ou demonstrasse qualquer providência ao cumprimento da ordem, tudo a legitimar o deferimento da penhora do faturamento, legalmente prevista; e (b) em que pese a notória a projeção de retração da economia, em escala mundial, decorrente da pandemia (vírus identificado como COVID-19), as isoladas afirmações, tal como lançadas em contrarrazões, não se prestam a afastar a obrigação de cumprimento da decisão judicial, notadamente quando o crédito da ora agravante seria oriundo, precisamente, da prestação de serviços médicos para a clínica.
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
VI. Embargos conhecidos e rejeitados.